Tribunal: CARF
Processo: 16327.000803/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000803/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
SANTANA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/08/2009 a 05/08/2009
EXIBIR DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à
legislação previdenciária
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000803/2009-68
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000803/2009-68

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-23.989
– 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 73 a 82.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.095.791-1, de 05/08/2009, lavrado pela
Fiscalização que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração às fls. 34, refcre-se à
infração ao art. 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91. combinado com os arts. 232 e
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social, de 24/07/91, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, alcançando o montante de R$ 13.291,66 (treze mil,
duzentos e noventa e um reais c sessenta e seis centavos).
Informa o referido Relatório Fiscal da Infração, que o contribuinte não apresentou a
documentação, conforme abaixo discriminado e solicitada por meio de diversos Termos
de Intimações Fiscais:
I. relativamente aos estagiários: folhas de pagamento e relação discriminada com os
nomes e valores pagos, relatórios de acompanhamento e diversos termos de
compromisso.
II. relativamente às cooperativas de trabalho: não apresentou todas as notas fiscais e
guias de recolhimento para a Previdência Social.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 35, informa a capitulação da multa
aplicada: Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 283, inciso II, alínea "j" e art. 373 e inciso VI do
artigo 8o da Portaria MPS/MF n° 48 de 12/02/2009.
O valor da multa aplicada corresponde a R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e
um reais e sessenta e seis centavos).
Conforme Termo de Antecedentes juntado aos autos, não ocorreram circunstâncias
atenuantes e/ou agravantes.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada do lançamento fiscal em 14/08/2009, fls. 37 e apresentou
defesa tempestiva em 15/09/2009, através do instrumento de fls.44/54, alegando em
síntese, que:
I. É empresa cujo objeto social é a realização de negócios de factoring (fomento
comercial) e que, em 14.08.2009 foi autuada equivocadamente pela autoridade fiscal
através de diversos autos de infração.
II. Alega , preliminarmente, ter ocorrido a decadência nos termos da Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal n° 08, uma vez que os fatos geradores em questão teriam
ocorrido antes de agosto de 2004 e os Autos de Infração lavrados em 14 de agosto de
2009.
III. Entende que a constituição dos créditos tributários atacados se deu em manifesto
desrespeito ao princípio da legalidade, pois a autoridade fiscal aduzindo falta de origem
documental acerca da natureza dos valores descritos como despesas relacionadas às
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000803/2009-68

atividades desempenhadas pelos estagiários em consonância com a Lei n° 6.494/77,
inadvertidamente presumiu que tais valores se tratavam de remunerações a empregados
(estagiários que prestam serviços a empresa, em desacordo com a mencionada Lei),
deduzindo, por conseguinte, pela falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre estas incidentes.
IV. Logo, se a atuação da autoridade tributária é pautada pela obediência aos estritos
termos da lei, mostra-se ilegal a adoção da presunção enquanto argumentação plausível
para exigibilidade de tributos.
V. Aduz que, como desdobramento do princípio da estrita legalidade, tem-se que a
autoridade fiscal, ao lançar determinado tributo deve provar de maneira irrefutável a
ocorrência do fato gerador. Reproduz ementa de decisão do Conselho de Contribuintes
versando sobre o ônus da prova.
VI. Não se vislumbra no presente caso, a comprovação por parte da autoridade autuante
da ocorrência do fato gerador, qual seja, a prestação de serviços à empresa por
estagiários contratados em desacordo com a Lei. O auditor fiscal, diante de sua
"presunção" teratológica, não logrou comprovar que os lançamentos contábeis objetos
de análise se tratavam de salários de contribuição, sobre os quais incidiriam, as
contribuições sociais previstas.
VIL Todos os estagiários que foram indevidamente considerados segurados pela
fiscalização tinham sua situação documental totalmente regular, sendo que muitos deles
contavam com a intervenção oficial do Centro de Integração Escola Empresa - CIEE.
VIII. De fato, foi intimada a apresentar os termos de compromisso dos estagiários que
prestaram serviços a empresa no exercício de 2004. Em razão da dificuldade de a
empresa localizar os documentos solicitados, por se tratarem de documentos antigos e
ficarem arquivados em empresa terceirizada, requereu dilação de prazo ao auditor fiscal,
pois certamente a apresentação de tais documentos mostraria que a empresa tinha a sua
situação completamente regular, no que se refere aos estagiários da época. Ao mesmo
tempo, solicitou cópias destes documentos ao Cl EE — Centro de Integração Empresa-
Escola. Contudo, em que pese o pedido de dilação de prazo, a impugnante foi
surpreendida pela lavratura indevida dos mencionados autos de infração.
IX. Alega que a chegada dos referidos documentos da empresa terceirizada e do CIEE
está prevista para a próxima semana, protestando assim, nos termos dos parágrafos 4o,
inciso "a", e 5o do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, pela posterior juntada dos termos
de compromisso e demais documentos referentes aos estagiários que prestaram serviços
à empresa no exercício de 2004, permitindo assim a comprovação da completa
adequação da empresa aos termos da Lei 6.494/77 e, portanto, o afastamento dos
lançamentos efetuados à luz do artigo 9o do Decreto 3.038/99.
X. Além de lançar créditos tributários decorrentes de contribuições sociais incidentes
sobre verbas discriminadas como salário de contribuição, a fiscalização impôs à
impugnante multa por deixar de ter apresentando documento ou livro relacionado com
as contribuições previstas na Lei n. 8.212/91, bem como por não ter recolhido e
declarado em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações para a Previdência
Social - GFIP, parte das contribuições previdenciárias devidas.
XI. A imposição de tais multas também não deve subsistir face à improcedência dos
demais lançamentos efetuados pela auditora fiscal. As infrações descritas para amparar
a aplicação das multas encontram-se intimamente ligadas ao mérito das demais
autuações referentes ao recolhimento das contribuições sociais, pelo que a
improcedência destas conduz, por óbvio, à improcedência daqueles. Contudo, caso não
seja este o entendimento, na hipótese de aplicação de multa pelos fatos alegados,
deverão ser observados os artigos 32 e 32-A da Lei 8.212/91, este último incluído pela
Lei n° 11.941/09.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000803/2009-68

Dos pedidos
De todo o exposto, conclui a impugnante que:
(i) a autoridade fiscal não poderia ter efetuado os lançamentos em tela, haja vista a
operação do instituto da decadência em relação aos valores referentes aos débitos cujos
fatos geradores tenham ocorrido em período anterior a agosto de 2004, a teor do que
dispõe a Súmula Vinculante n° 08 do STF, tendo em vista a lavratura dos autos de
infração ter se dado em 14.08.2009;
(ii) a autoridade fiscal não poderia ter presumido a natureza dos lançamentos analisados
e, bem assim, não poderia ter efetuado lançamentos sem a subjacente previsão legal, sob
pena de contrariedade ao princípio da legalidade estrita;
(iii) a análise dos termos de compromisso e demais documentos referentes aos
estagiários que prestaram serviços à empresa no exercício de 2004 pela fiscalização,
caso tivesse concedido o prazo solicitado para sua busca e juntada, teriam permitido
assim a comprovação da completa adequação da empresa aos termos da Lei 6.494/77 c,
portanto, o afastamento dos lançamentos efetuados à luz do artigo 9o do Decreto n.
3.038/99;
(iv) as multas impostas pela fiscalização decorrem das outras autuações referentes à
constituição do crédito, devendo seguir a sorte destes, sendo insubsistentes;
Deste modo, requer sejam reunidos os autos de infração ora impugnados e julgados
totalmente improcedentes, anulando-se, por conseguinte, os lançamentos efetuados.
Subsidiariamente, caso se entenda por aplicar multa pelos fatos alegados pela
impugnada, deverão ser observados os artigos 32 e 32-A da Lei n° 8-212791 e as
alterações trazidas pela Lei n° 11.941/09.
Protesta pela produção de todas as provas admitidas, sem exceção de qualquer uma,
requerendo especialmente, com fulcro no parágrafo 4a, inciso "a", c 5o do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, a posterior juntada dos termos de compromisso e relatórios de
acompanhamento dos estagiários que prestaram serviços a empresa no exercício de
2004, a fim de comprovar o efetivo enquadramento aos termos da Lei 6.494/77.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 05/08/2009 a 05/08/2009
Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à
legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000803/2009-68

A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 86 a 97, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da autuação foi devida à infração à legislação
previdenciária no tocante ao fato de que a empresa deixou de exibir livros e documentos
solicitados pela fiscalização.
A decisão recorrida, negou provimento à impugnação da contribuinte pela mesma
não ter apresentado argumentos e elementos convincentes capazes de afastar a autuação.
Em seu recurso voluntário, sem apresentar novas provas, repisando basicamente
os mesmos argumentos utilizados perante à sua impugnação, a recorrente tem como elemento
basilar de seu recurso, a necessidade de junção ou que seja vinculado o resultado deste
julgamento, ao decidido na análise dos demais processos, inclusive os referentes à obrigação
principal, como também argumenta que o referido crédito tributário estaria fulminado pela
decadência tributária, pois todos os lançamentos anteriores a 14 de agosto de 2009 estariam fora
do prazo quinquenal. Além destes questionamentos iniciais, a contribuinte demonstra
insatisfações relacionadas à desobediência ao princípio da legalidade, à falta de prova da
ocorrência do fato gerador, à apresentação dos termos de compromisso, à impossibilidade de
aplicação de multas à recorrente e que sejam observados os limites previstos nos artigos 32 e 32-
A da Lei n° 8.212/91 e as alterações trazidas pela Lei n° 11.941/09.
No tocante ao questionamento relacionado à necessidade de junção ou que seja
vinculado o resultado deste julgamento, ao decidido na análise dos demais processos, inclusive
os referentes à obrigação principal, tem-se, como bem asseverou a decisão recorrida, que não
existe disciplina legal que obrigue o atendimento a esta demanda da recorrente. Mesmo assim,
analisando, por exemplo, um dos processos da obrigação principal, o de no 16327.000801/2009-
79, lavrado na mesma ocasião, cuja impugnação apesentou praticamente os mesmos elementos
de defesa, foi negado provimento pela DRJ/SP1, através do acórdão 16-23.990, cujo resultado,
não foi questionado pela então impugnante, com a respectiva inscrição em dívida ativa, que ao
final, foi extinto pelo pagamento. Por conta disso, uma vez lançado mão deste argumento pela
recorrente e que vencidos pela decisão recorrida, tem-se um indício forte de que agiu certa a
fiscalização ao impor multa por descumprimento de obrigação acessória, que foi, de alguma
forma vinculada à obrigação principal.
Em relação à insurgência relacionada à decadência, entendo que não assiste razão
à recorrente, pois, a autuação se refere a obrigações acessórias, que, por entendimento deste
Tribunal de julgamento, o prazo quinquenal da decadência, começa a correr a partir do primeiro
dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, conforme a previsão do artigo 173, I, do
Código Tributário Nacional. Portanto, considerando que a autuação se concretizou em
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000803/2009-68

14/08/2009 e, que o fato gerador da autuação em debate diz respeito ao período até 31/12/2004,
o prazo para o lançamento começaria a correr a partir de 01/01/2005, tendo como prazo máximo
para a autuação o dia 31/12/2010.
Senão, veja-se a seguir, a súmula CARF, que regula a matéria no âmbito deste
julgamento:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Quanto à desobediência ao princípio da legalidade, analisando os autos, percebe-
se que não é encontrado nenhuma falha no que diz respeito ao cumprimento aos requisitos legais
da autuação, capaz de maculá-la, pois, uma vez cumpridas as exigência legais, sendo dado
oportunidade à contribuinte de contestar as infrações a ela imputadas, não tem porque se cogitar
a desobediência aos referidos princípios legais.
No que diz respeito à falta de prova da ocorrência do fato gerador, à falta de
apresentação dos termos de compromisso e à impossibilidade de aplicação de multa à recorrente,
como bem demonstrado na autuação e confirmado pela decisão em ataque, a autuação deu-se
exatamente pela falta de apresentação de livros e elementos que viessem a descaracterizar os
referidos valores como base de cálculo das contribuições previdenciárias levantadas nas
autuações referentes às obrigações principais. No caso, o argumento de que não houve tempo
hábil para a apresentação e que os referidos elementos dependiam de outro órgão ou instituição
para a apresentação, tem-se que estes argumentos não podem ser opostos à fiscalização, pois,
caberia à contribuinte a apresentação dos mesmos, falta de exibição esta, que além de não afastar
a autuação relacionada à obrigação principal, deu ensejo à multa aplicada em questionamento.
Em referência à solicitação de que sejam observados os limites previstos nos
artigos 32 e 32-A da Lei n° 8.212/91 e as alterações trazidas pela Lei n° 11.941/09, como bem
asseverou a decisão recorrida, a multa questionada nesta autuação, não tem nenhuma relação
com as multas suscitadas nos referidos artigos legais.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000803/2009-68

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, tem-se a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 129
DF CARF MF
Original